Tribunal: STF
Processo: RE 1291659
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO (SAV). Pretensão ao recebimento dos valores referentes às férias, décimo terceiro salário, adicionais de insalubridade e de local de exercício pelo período trabalhado, além de contagem de tempo para fins de aposentadoria. Autora que desempenhou suas funções de soldado temporário em atividades típicas da corporação, com subordinação às mesmas regras dos policiais efetivos. Faz jus, portanto, ao mesmo tratamento àqueles dispensado. Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei Estadual nº 11.064/2002. Normas mencionadas nas razões recursais, que disciplinavam a contratação de servidores temporários pela Administração com a exclusão de direitos constitucionalmente garantidos, que foram declaradas inconstitucionais pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Possibilidade de contagem de tempo de serviço para fins previdenciários, condicionada ao recolhimento prévio das devidas contribuições previdenciárias. Pagamento devido. 
    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação imediata do art. 1º, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2180-35/01, ante o julgamento pelo STF da ADI 4357 que declarou inconstitucionalidade dos §§ 2º, 9º, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei nº 11.960/09.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Com a sucumbência da Fazenda do Estado os honorários advocatícios ficam arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC.
    SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos artigos 2º; 5º, II; e 37, II e IX, da Constituição Federal. Defende-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei Estadual 11.064/2002.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que a “Lei Federal nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei nº 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei nº 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV.” (eDOC 15, p. 13-14). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 29).
      É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 4-8):
    “O autor foi admitido, nos termos da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002, como soldado PM temporário, para prestação de serviço auxiliar voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no período de 11 de fevereiro de 2008 e exonerado em 2 de fevereiro de 2012. 
    A contratação do autor se deu com base nas leis 11.064/2002 (estadual) e 10.029/2000 (federal) para atuar como soldado PM temporário na prestação de serviço auxiliar voluntário à Polícia Militar paulista, por meio do programa denominado SAV. 
    Referidas leis permitiram a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e defesa civil nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos estados e do Distrito Federal, com os voluntários recebendo auxílio mensal, sem que tal implicasse em vínculo empregatício, e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afins. 
    Ambas as leis foram declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei nº 9221852-31.2009.8.26.000, por criarem nova forma de admissão e remuneração de servidores públicos não prevista na Constituição Federal, além de ferir direitos sociais constitucionalmente previstos: 
    (…)
    Considerando que o autor desempenhou as suas funções de soldado temporário, sob rígida jornada de trabalho, em atividades típicas da corporação, com subordinação às mesmas regras dos policiais efetivos, faz jus ao mesmo tratamento àqueles dispensado.
    Inegável, portanto, que o tratamento conferido aos policiais militares efetivos, no tocante às vantagens pecuniárias deve, também, ser outorgado ao autor, fazendo jus, com isso, a receber as respectivas verbas, tais como Adicional de Local de Exercício (ALE), adicional de insalubridade e adicional noturno, quando existente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 
    (…)
    Em relação aos pedidos de pagamento do 13º salário e das férias proporcionais, o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal assim dispõe:
    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 
    E o artigo 7º, incisos VIII e XVII, do mesmo diploma legal dispõe: 
    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] 
    VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; […]
    XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 
    Outrossim, está sedimentado o entendimento de que a Constituição Federal não faz distinção entre os diversos trabalhadores. 
    (…)
    Portanto, o autor faz jus, pelo período trabalhado, ao percebimento das férias acrescidas de um terço, 13º salário, além dos adicionais de insalubridade e local de exercício, referentes ao cargo de policial militar, relativos ao período trabalhado. 
    A outro turno, de se reconhecer também o direito à contabilização do tempo em que o autor prestou Serviço Auxiliar Voluntário para a Polícia Militar para os fins previdenciários, isso porque, a Lei Federal nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece que: 
    “Art. 16. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta Lei será contado para todos os efeitos.” 
    Neste mesmo sentido dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo: 
    “Artigo 76 - O tempo de serviço público, assim considerado o exclusivamente prestado ao Estado e suas Autarquias, será contado singelamente para todos os fins.” 
    Entretanto, a concessão do direito à contagem do tempo, fica condicionada ao recolhimento prévio das devidas contribuições previdenciárias.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente